Tribunal: CARF
Processo: 12269.000107/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000107/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.818 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/06/2001
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. ÓRGÃOS PÚBLICOS
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por
créditos previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços
de construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora
tenha assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente. Observância da Súmula CARF no 66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito (NFLD) para
constituição do crédito tributário relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000107/2008-51
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

incidentes sobre a remuneração dos empregados de empresa prestadora de serviços na área de
construção civil, nas competências 08/2000 e 06/2001.
Conforme o relatório fiscal (e-fls. 27-33), as contribuições foram “apuradas com
base nos contratos de empreitada e nas notas fiscais emitidas em nome do [Departamento
Autônomo de Estradas Rodagem] DAER considerando o Instituto da Solidariedade, conforme
prescrito na Lei 8.212/91, art. 30, VI, com alterações das Leis 8.620/93 e 9.528/97”.
Esclarece ainda o relatório fiscal que a pessoa jurídica GAVA CIA LTDA, CNPJ
76.254.099/0001-92, prestou serviços ao DAER na área de construção civil (terraplenagem e
pavimentação). Foi apurada, tendo em vista o dispositivo da solidariedade na empreitada de
mão-de-obra, a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores pagos pelo DAER a
essa empresa no período acima especificado, conforme Planilha Discriminativa”.

A pessoa jurídica Gava Cia Ltda foi intimada por edital (e-fls. 151), tendo em
vista a devolução da correspondência enviada. Não apresentou impugnação.

O DAER foi cientificado da autuação em 07/04/2005, conforme data aposta na
NFLD (e-fl.3). Apresentou impugnação (e-fls. 91-109) em 22/04/2005 (conforme data de
protocolo e-fl. 87), na qual alega:
Cerceamento de defesa
 A Autarquia não foi intimada a prestar esclarecimentos ou a defender-se sobre os
fatos apontados pela Auditoria-Fiscal, com total cerceamento ao seu direito de
defesa e desrespeito ao devido processo administrativo.
Erro na sujeição passiva – Falta de responsabilidade
 As contribuições previdenciárias de responsabilidade da empresa contratada não
são atribuíveis a esta Autarquia
 Com o advento da Lei 8.666/93 — Lei de Licitações — procurou o legislador
estabelecer, com acuidade, as responsabilidades dos contratados pela
Administração Pública
 O principal obrigado pelos encargos previdenciários é a empresa contratada.
Inclusive, tal ressalva é expressamente prevista nos contratos celebrados entre
as partes
 Os contratos PJ/TP/054/94 e PJ/TP/003190 foram celebrados em data anterior a
existência da lei que deu origem ao lançamento. A Lei 9.032/95 entrou em
vigor na data de sua publicação, como preceitua seu artigo 7°, qual seja, o dia
29 de abril de 1995.
 ainda que fosse possível cobrar-se primeiramente do ente público, ferindo-se o
Principio da Supremacia do Interesse Público, somente seria exigível aos
contratos I firmados pela Administração a partir de 29 de abril de 1995.
 Na mesma linha, estabelecia o Decreto-Lei 2.300, de 21 de novembro de 1986
(antiga Lei de Licitações), em que em seu § 1 0 do artigo 61, no que diz
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

respeito a inexistência de responsabilidade da Administração Pública frente aos
encargos previdenciários,
 dados anteriormente solicitados estão em poder das empresas contratadas pelo
DAER, motivo pelo qual deveriam ter sido intimadas a prestar
esclarecimentos, nos termos do artigo 39 da Lei 9.784/99.
 no procedimento fiscal não houve o cruzamento de dados que verificassem se as
empresas efetivamente recolheram os pagamentos previdenciários ou não,
podendo ensejar a duplicidade de cobrança de valores já pagos
 o DAER/RS exige das empresas, na data do pagamento das faturas, os
comprovantes de quitação previdenciária. Ocorre que pode haver divergência
entre o valor constante na fatura por esta se referir a datas posteriores à
prestação de serviço
 foi solicitado à empresa a apresentação da comprovação do recolhimento ao
INSS

A Delegacia da Receita Previdenciária julgou o lançamento procedente. Decisão-
Notificação (e-fls. 187-203) tendo por principais fundamentos:

Quanto ao cerceamento de direito de defesa
 foram fornecidos ao contribuinte todos os elementos que caracterizam e definem
a situação de fato que ensejou o levantamento fiscal. Portanto, não houve o
alegado cerceamento do direito de defesa.
 No que tange a alegação de que a Lei n° 9.784/99 garante o direito de defesa
prévia, cumpre observar que esta norma regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, não tendo aplicação, senão
subsidiária
Quanto à responsabilidade
 Conforme disposto no Decreto-Lei n° 2.300/86, bem como na Lei n° 8.666/93,
em seu art. 71, cabe destacar que o lançamento foi efetuado com base no
instituto da solidariedade, conforme item anterior.
 Quanto ao disposto no art. 71, da Lei n° 8.666/93, bastante enfatizado pela
impugnante em suas razões de defesa, temos que o mesmo teve sua redação
alterada pela Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995
 como os fatos geradores são posteriores a abril de 1995, quando reacendeu-se o
instituto da solidariedade na Administração Pública, com o advento da Lei n°
9.032, é imperioso observar o disposto no artigo 144 do Código Tributário
Nacional - CTN,
 disposição contratual não pode prevalecer, tendo em vista o teor da norma
encartada no art. 123, do Código Tributário Nacional — CTN:
 o lançamento in casu atendeu ao principio da Legalidade, estando em
conformidade com o disposto no caput do art. 37 da Lei n° 8.212/91
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

 a solidariedade não comporta beneficio de ordem, pode o débito ser exigido de
qualquer dos co-obrigados, ressalvado o direito regressivo do tomador dos
serviços e admitida a retenção das importâncias devidas para garantia do
cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social
 é obrigação da empresa contratante exigir do executor as guias de recolhimento
relativas às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados que lhe prestaram serviço. Entretanto, uma vez comprovado pelo
contribuinte que as contribuições lançadas já se encontravam recolhidas por
parte da empresa prestadora dos serviços, o que ate o presente momento não
ocorreu, o débito será retificado, não havendo que se falar em duplicidade de
cobrança.
 O crédito apurado diretamente na Tomadora dos serviços mediante aferição
indireta — nos casos legais, é liquido e certo, não sendo crédito absoluto,
comportando prove em contrário, a cargo do notificado
 Em relação a alegação de que pode haver divergência entre o valor constante na
fatura, por esta se referir a datas posteriores à prestação de serviço, podendo vir
a empresa a desmobilizar pessoal por ocasião do recebimento, é de se ver que
se trata, no caso, de lançamento por aferição indireta, em que os valores das
notas fiscais de serviços são utilizadas como parâmetro para o lançamento
 Quanto à juntada de documentos em oportunidade diferente da impugnação, o
parágrafo 4° do Decreto n° 70.235/72 prevê os casos em que estes documentos
podem ser aceitos

A pessoa jurídica Gava Cia Ltda foi novamente intimada por edital. Não recorreu
da decisão.

O DAER foi cientificado da decisão-notificação em 30/05/2006, por via postal ,
conforme aviso de recebimento (AR – e-fl. 213). Apresentou recurso (e-fls. 267-275) em
23/06/2006, no qual se limita a reiterar as razões da impugnação, nos seguintes pontos:
 Responsabilidade da contratada, por força do art. 71 da Lei 8.666/83 e dos
contratos assinados, bem como inexistência de responsabilidade da
administração pública, por conta do art. 61 do Decreto-Lei 2.300/86;
 Necessidade de ação fiscal direta nas empresas particulares, pelo princípio
da supremacia do interesse público;
 Necessidade de cruzamento de dados para verificar se as empresas
efetivamente recolheram os pagamentos previdenciários, para evitar
duplicidade de cobrança;
 Possibilidade de divergência entre o valor das faturas e a folha de
pagamento, alterando a base de cálculo das contribuições.

Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência foi dada ao DAER no dia 30/05/2006 e o recurso apresentado em
23/06/2006. O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de modo
que deve ser conhecido.

Responsabilidade de órgãos públicos – Construção civil
A fiscalização atribuiu a responsabilidade ao DAER com base no art. 30, VI, da
Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;

A recorrente, por sua vez, invoca o art. 71 da Lei 8.666/93, contudo sem observar
a redação dada pela Lei 9.032/95, nos seguintes termos:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
(...)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos
encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

Observe-se então que é possível a responsabilização solidária de órgãos da
administração pública, por força das alterações introduzidas pela Lei 9.032/95.
No entanto, é necessário destacar que essa responsabilização deve se dar a partir
da interpretação dos termos do art. 31 da Lei 8.212/91 cuja redação, na data do fato gerador, era
dada pela Lei 9.711/98:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.

Considerando que o art. 31 estabelece hipótese relacionada à execução de serviços
mediante cessão de mão de obra, o Parecer AGU no 055, de 17/11/2006, reconheceu que, desde
01/02/1999 – data prevista pela Lei 9.711/98 para produção dos efeitos oriundos da alteração do
art. 31 - a responsabilidade da Administração Pública sobre as contribuições previdenciárias
estaria restrita a esses casos. Observância da Súmula CARF no 66, com o seguinte enunciado:

Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de construção civil,
reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha assumido a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente.

Dos contratos de empreitada firmados (e-fls. 43-65) onde depreende que a
empreiteira assumiu a responsabilidade total pela obra, incluindo fornecimento de materiais e
uso de equipamentos, constando também que “o DAER/RS não pagará nenhuma indenização
devida pela EMPREITEIRA em face da Legisiação Social e do Trabalho, bem como por
infortunística”.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.818 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.000107/2008-51

Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital